Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMNETO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
1. Conquanto a jurisprudência pátria tenha se firmado no sentido de que os honorários advocatícios constituam direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB (Lei o 8.906/1994), e que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade concorrente para cobrá-los, na espécie, é nítido que o direito em questão está sendo buscado pelo próprio patrono.
2. Tendo em vista que a relação processual formada com a propositura do cumprimento de sentença restou composta pela ADVOCAESB, pessoa jurídica autônoma e independente da CAESB, e pela CONSTRUTORA ARTEC S/A, a CAESB não possui legitimidade recursal para impugnar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que condenou a ADVOCAESB ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da CONSTRUTORA ARTEC S/A, em razão da extinção do cumprimento de sentença.
3. Oportunizado à agravante manifestação acerca da preliminar de ilegitimidade recursal suscitada nas contrarrazões, quando poderia ter aventado eventual erro material quanto à recorrente, referida parte manteve-se silente.
4. Agravo de instrumento não conhecido.